Tribunal: TJMT
Processo: 1040270-40.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1040270-40.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGANTE), CONSTRUTORA ALIANCA LIMITADA - CNPJ: 14.926.679/0001-59 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (CONVOCADA).

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL – NÃO CONHECIMENTO –ACORDÃO UNÂNIME
.
AUSENTE AS HIPÓTESES DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – REPRODUÇÃO DAS MESMAS ALEGAÇÕES

DO RECURSO DE APELAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE EVIDENCIADA – MERO INCONFORMISMO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – REQUISITOS DO ARTIGO 1.022, DO CPC, NÃO EVIDENCIADOS – PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
MUNICIPIO DE CUIABÁ
contra acórdão que não conheceu agravo interno interposto contra decisão monocrática que negara provimento à apelação.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 1.022 do CPC, diante da alegação de que não foram consideradas impugnações suficientes à decisão monocrática.

III. Razões de decidir

3. Os embargos não indicam hipótese específica de cabimento prevista no art. 1.022 do CPC.
4. O acórdão embargado deixou de conhecer o agravo interno por violação ao princípio da dialeticidade, tendo analisado os pontos relevantes quando do julgamento da apelação.
5. A pretensão do embargante visa à rediscussão do mérito, o que é incabível em sede de embargos de declaração.
6. Inexistência de vícios no acórdão embargado.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
"É incabível o uso de embargos de declaração para rediscutir matéria já decidida, quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025, 932, inciso III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1259035/MG; STF, ACO 570/RR AgR-terceiro-ED; TJMT, ED 40214/2017.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO”,
opostos pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal de Justiça, nos autos n.o 1040270-40.2023.8.11.0041, que, por unanimidade, não conheceu o agravo regimental interposto pela parte agravante, assim ementado (ID. 310890376):

“EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

1.Trata-se de agravo interno interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo a sentença que indeferiu a petição inicial da execução fiscal, com fundamento no art. 330, inciso III, do CPC, em consonância com a legislação local (Leis Complementares n.o 512/22 e 7.015/23) e com a Resolução CNJ n.o 547/2024, bem como precedentes do STF.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a admissibilidade do agravo interno interposto sem impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, à luz do art. 1.021, § 1o, do CPC.

III. Razões de decidir

3. O recurso apresentado limita-se a repetir fundamentos da apelação, sem rebater os motivos da decisão monocrática que aplicou os parâmetros fixados pelo STF (Tema 1184) e pela Resolução CNJ n.o 547/2024.
4. Configurada violação ao princípio da dialeticidade, o que constitui causa objetiva de inadmissibilidade do recurso, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC e do art. 51, inciso I-B, do RITJ/MT.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:
"É inadmissível o agravo interno que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada, violando o princípio da dialeticidade."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 330, inciso III; 932, inciso III; 1.021, § 1o; RITJ/MT, art. 51, inciso I-B.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2031899/RR; STJ, AgInt no AREsp 1776084/GO; TJMT, N.U 0000186-95.2017.8.11.008.

Em suas razões recursais, a parte embargante sustenta a ocorrência de omissão e contradição, porquanto:
“
A contradição manifesta-se ao se afirmar que não houve ataque aos fundamentos da decisão monocrática, quando a própria estrutura do Agravo Interno (ID 310340871) demonstra o contrário. O recurso foi interposto justamente para combater a conclusão a que chegou a nobre Relatora na decisão singular, qual seja, a de que os requisitos para a extinção prematura da execução fiscal estavam preenchidos”.

Assim,
“(...)
o acórdão incorre em manifesta
omissão
, pois deixa de analisar a essência do Agravo Interno. O recurso do Município não era uma mera cópia da apelação, mas uma reafirmação necessária para submeter ao Colegiado a análise de uma decisão monocrática que, segundo o Agravante, aplicou de forma equivocada um precedente vinculante”.

Por fim, apresenta prequestionamento da matéria, e
om base no exposto, requer (ID. 317515395):

“a) Sanar a
omissão
e a
contradição
apontadas no V. Acórdão embargado, reconhecendo que o Agravo Interno de ID 310340871 atendeu plenamente ao princípio da dialeticidade recursal, impugnando especificamente os fundamentos da decisão monocrática de ID 309547398;

b) Atribuir
efeitos infringentes
ao presente recurso para, em consequência, reformar o julgado e
conhecer
do Agravo Interno interposto, determinando-se o seu regular processamento para julgamento de mérito por esta Colenda Câmara;

c) Subsidiariamente, caso não seja este o entendimento, que o V. Acórdão seja integrado para que conste manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais prequestionados no item IV, a fim de atender aos requisitos de admissibilidade dos recursos excepcionais”. Grifos do autor.

Sem contrarrazões, diante da ausência de triangulação processual (ID. 318585354).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA.
SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal de Justiça, nos autos n.o 1040270-40.2023.8.11.0041, que, por unanimidade, não conheceu o agravo regimental (ID. 310890376).

Os embargos de declaração estão previstos no ordenamento jurídico brasileiro, com relação às decisões proferidas pelos juízes e tribunais, dispondo o artigo 494, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração”.

E o artigo 1.022, desse mesmo Código (CPC), especifica as hipóteses de cabimento, nos seguintes termos:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo compete: (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009 -TP)

I – Processar e julgar: (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009-TP)

(...)

b) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos; (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009-TP)”.

“Art. 255 - Os embargos de declaração serão opostos por petição dirigida ao Relator do acórdão, dentro de 05 (cinco) dias nos processos cíveis e 02 (dois) dias nos processos criminais, prazo que se conta a partir da publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos a preparo”.

No caso sob apreciação, a parte embargante não especifica em qual hipótese de cabimento os embargos se enquadram, bem como, alega que o acórdão não ponderou às alegações de
que o Agravo Interno impugnou especificamente os fundamentos da decisão monocrática ao demonstrar o equívoco na
aplicação do precedente vinculante e no reconhecimento dos requisitos da Resolução
n.o 547, do
CNJ
.

Todavia, o recurso de apelação da parte embargante foi conhecido e desprovido, tendo analisado cada questão trazida no recurso de apelação e, consequentemente a ratificação da sentença (ID.
309547398
), interposto agravo interno, este não foi conhecido por ofensa ao ônus da dialeticidade (cf. acórdão de ID. 316439361).

A ausência de dialeticidade foi reconhecida no momento em que a parte embargante limitou-se a reproduzir os mesmos argumentos já expendidos
no recurso de apelação em agravo regimental, o que autoriza o não conhecimento do recurso.

A propósito:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TAF C/C CONVOCAÇÃO PARA DEMAIS ETAPAS E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE PROVAS. OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS. Ausente fato novo relevante capaz de alterar o entendimento esposado na decisão agravada e constatada a reiteração dos argumentos já anteriormente rebatidos, impõe-se o desprovimento do agravo interno e a manutenção do decisum. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO - AC: 52191855420218090175 ARUANÃ, Relator: Des(a). DESEMBARGADOR MARCUS DA COSTA FERREIRA, 5a Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. MERA REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS. INADMISSIBILIDADE. EXIGÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. 1. No agravo interno que desafia decisão monocrática, é dever do recorrente impugnar especificadamente os fundamentos do ato atacado (art. 1.021, § 1o, CPC). 2. Na fundamentação recursal, devem ser apresentadas razões para que o pronunciamento seja reformado, invalidado ou esclarecido, sob pena de inadmissibilidade (art. 932, III, CPC). 3. A mera reiteração de argumentos apresentados no recurso anterior não preenche a exigência de impugnação específica da fundamentação recursal do agravo interno, justificando a sua inadmissão. Agravo interno não conhecido. (TRF-4 - AC: 50004036220164047213 SC 5000403-62.2016.4.04.7213, Relator: JOÃO BATISTA PINTO SILVEIRA, Data de Julgamento: 08/09/2021, SEXTA TURMA)

Desta feita, vislumbra-se que a real intenção da parte embargante é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios, confira-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — OMISSÃO — NÃO CONSTATAÇÃO — NOVO JULGAMENTO DA CAUSA — INADMISSIBILIDADE.

Devidamente demonstrado, com transcrição de excertos do acórdão embargado, que foram analisados os pontos sobre os quais a Câmara devia pronunciar-se, inexiste omissão a ser suprida.
“O inconformismo que tem como real escopo a pretensão de reformar o decisum não pode prosperar, porquanto inocorrentes as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo inviável a revisão da decisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 1.022 do CPC/2015”.
(STF, ACO 570/RR AgR-terceiro-ED). Embargos rejeitados.

(TJMT – ED 40214/2017, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 5-9-2017, publicado no DJE 20-9-2017). (grifo nosso)

Portanto, se a solução dada ao litígio não foi a melhor do ponto de vista da parte embargante, não é por meio dos embargos de declaração, sem a demonstração de quaisquer vícios, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado.

Nesse sentido, já decidiu este Tribunal:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – DEFERIMENTO DE LIMINAR –
ICMS DIFAL – COBRANÇA NO MESMO ANO EM QUE A LC 190/2022 FOI EDITADA – SUSPENSÃO DA COBRANÇA POR POSSÍVEL VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE
– LIMINAR QUE PODE CAUSAR PREJUÍZOS GRAVES E/OU IRREVERSÍVEIS AO ENTE PÚBLICO E SOCIEDADE –
PERICULUM IN MORA
INVERSO VERIFICADO – IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO DA LIMINAR – DECISÃO REFORMADA – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E REJULGAMENTO DO FEITO – VIA INADEQUADA – DESNECESSIDADE DE IMPUGNAR PONTO A PONTO DOS DISPOSITIVOS E ARGUMENTOS – EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Para o deferimento de liminar em mandado de segurança, necessário se mostra a presença dos requisitos autorizadores, previstos no artigo 7o, II, da Lei no 12.016/2009 (fumus boni iuris e o periculum in mora), bem como que a decisão não cause dano irreparável à parte contrária (
periculum in mora
inverso).

Portanto, na realidade, vislumbra-se que a pretensão do Embargante é, na realidade, instaurar nova discussão acerca da matéria, posto o seu inconformismo com o pronunciamento desta e. Câmara, o que é incabível em sede de Embargos de Declaração.

(N.U 1004691-91.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/02/2023, Publicado no DJE 16/03/2023)(grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO - DEFASAGEM SALARIAL PROVENIENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIRO REAL PARA URV – VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADOS - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE -PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e julgamento no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal, municipal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 0007200-35.2015.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/08/2021, Publicado no DJE 19/08/2021)(grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO – REMARCAÇÃO DE TESTE FÍSICO – GRAVIDEZ – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STF – CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (CPC, art. 1.022).

2. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos elencados pela parte se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação sobre a matéria posta.

(TJMT - N.U 0016778-04.2019.8.11.0000, Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019)(grifo nosso)

Tendo em vista que não há demonstração de obscuridade, contradição ou omissão, a rejeição dos declaratórios é medida impositiva.

No que tange ao prequestionamento, cumpre esclarecer que o julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

Aliás, o art. 1.025, do CPC veio para findar eventual dúvida que pairasse quanto ao fato de que o prequestionamento é dever da parte, e não propriamente do julgador, de modo que, como acima destacado, o conceito de decisão fundamentada não exige menção pontual de cada dispositivo legal aplicado ou rejeitado, mas sim de exposição clara, coesa, congruente das razões fáticas e de direito adotadas à construção do raciocínio e do desfecho decisório.

A questão, também, é pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE”.

“Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...) (REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

(ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018)

Por fim, deve-se consignar que a futura oposição de resistência injustificada ao andamento do processo ou a reiteração do recurso, com intuito manifestamente protelatório, implicará na aplicação das sanções previstas na lei.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos presentes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, porque preenchidos os requisitos de admissibilidade, mas os
REJEITO,
diante da inexistência de omissão ou contradição no acórdão embargado, persistindo esse, em consequência, tal como está lançado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025